Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-67.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008141-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDINEY FERNANDES BARBOSA - CPF: 690.852.181-87 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSURGÊNCIA ACERCA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA –

POSSIBILIDADE DE REALOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de realocar em outra função,
não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claudiney Fernandes Barbosa contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de concessão de auxílio doença – Processo nº 1008141-67.2021.8.11.0003, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91), a partir da data da entrada do requerimento do benefício nº 705.614.231-2, ou seja, 12/05/2020, até que a segurada seja considerada apta a exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com eventual limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). Condenou ainda o requerido ao pagamento de valores retroativos do benefício a contar da data de 12/05/2020, descontados os valores recebidos a título de benefício previdenciário (nºs 632.906.651-9, 708.447.343-3 e 708.606.617-7) e de remuneração, que, por ventura, tiver recebido nesse período.

O Apelante, nas razões recursais, suscita, que o autor trabalhava, inicialmente como motorista interestadual, passando a exercer função de encarregado operacional. Que a função laborativa acarretou em piora do seu quadro de saúde.

Assevera que considerando a baixa qualificação profissional do apelante, cumulado ao histórico laborativo em trabalho penoso e estressante, pontua que o mercado de trabalho atual altamente competitivo, e gerador de quadros de ansiedade, agregado às patologias incapacitantes que geram limitação para atividades que exijam responsabilidade e stress, incluindo funções administrativas, fica evidente que o Recorrente dificilmente conseguirá ser reinserido no mercado de trabalho.

Desse modo, diante do reconhecimento da inaptidão como parcial e permanente, agregadas às condições sociais, econômicas, e culturais, aduz ser legítima a reforma da decisão de origem para que seja concedido o benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente desde a DER ocorrida em 12.05.2020.

Pugna pelo provimento recursal.

Sem contrarrazões. (id. 155567398 - Pág. 1)

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer. (id. 157371178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claudiney Fernandes Barbosa contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de concessão de auxílio doença – Processo nº 1008141-67.2021.8.11.0003, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91), a partir da data da entrada do requerimento do benefício nº 705.614.231-2, ou seja, 12/05/2020, até que a segurada seja considerada apta a exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com eventual limitação (artigo 62 da Lei nº 8.213/91). Condenou ainda o requerido ao pagamento de valores retroativos do benefício a contar da data de 12/05/2020, descontados os valores recebidos a título de benefício previdenciário (nºs 632.906.651-9, 708.447.343-3 e 708.606.617-7) e de remuneração, que, por ventura, tiver recebido nesse período.

A insurgência recursal se restringe à concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor é portador de doença – distúrbio comportamental e surto psicótico -

CID F23, faz uso de medicação antidepressiva e está em tratamento regular com médico psiquiatra (id.
155567384 - Pág. 1 a 3)
.

O
Expert
assim concluiu:

“ (...) Quesitos parte autora:

8- É cabível reabilitação profissional considerando os problemas de saúde, e o nível de instrução?

R: Sim.

Quesitos do INSS:

7- A incapacidade laborativa, se confirmada, é omniprofissional (para toda e qualquer espécie de atividade laborativa), multiprofissional (para a atividade desempenhada e as semelhantes) ou uniprofissional (somente para aquela atividade desempenhada). Qual (is) atividade (s) laborativa (s)

a parte autora ainda pode exercer?

R: A incapacidade laborativa é uniprofissional. O autor poderá exercer função similar desde que não gere muita tensão e stress no trabalho
.

8 – A incapacidade laborativa é temporária ou permanente para o desempenho de sua atividade profissional habitual?

R: A incapacidade é temporária.” (destaquei)

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (destaquei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava, salientando que há possibilidade de realocar em outra função.

Convém salientar, que o Apelante é jovem 45 (quarenta e cinco anos), podendo inserir novamente no mercado de trabalho.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...]
(TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023